Tribunal: CARF
Processo: 18471.002008/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C2T1
S1-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.002008/2004-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1201-000.779 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de agosto de 2023 Assunto
Assunto
DECADÊNCIA - ARTIGO 150, PARÁGRAFO 4a, CTN, ARTIGO 173, I,
CTN, COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO Recorrente
Recorrente
CASA NOVA UNIVERSAL CAMBIO VIAGENS E TURISMO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos(as) os(as) Conselheiros(as)
Viviani Aparecida Bacchmi e Neudson Cavalcante Albuquerque, que julgariam o feito no estado
em que estava.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de autos de infração, fls. 68/78 de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes
ao ano-calendário de 1999, e informadas no Termo de Constatação Fiscal, às fls. 63/67,
decorrentes de três infrações: a) omissão de receita – suprimento de numerário sem origem
comprovada; b) omissão de receita – depósitos bancários de origem não comprovada; c) glosas
de compensações indevidas.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação às fls.
117/126, questionando, em síntese, os fundamentos das autuações. Em 8 de julho de 2008, a 8a
Turma da DRJ do Rio de Janeiro, no Acórdão de primeira instância, fls. 253/295, julgou
parcialmente procedente a impugnação, reduzindo substancialmente o valor das autuações,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002008/2004-61
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

Ano-calendário: 1999
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Se a interessada concorda com uma parcela da autuação ou deixa de impugná-la, a
matéria correspondente situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora com base na taxa SELIC decorre de expressa
determinação legal. Não cabe à autoridade administrativa a análise de argüições de
inconstitucionalidade, por fugir à sua competência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA.
Não ocorrendo o pagamento antecipado, há que se utilizar as regras contidas no art. 173,
I, do CTN, isto é, o lapso temporal decadencial começa a ser contado
Da decisão houve recurso de ofício, fl. 256.
O contribuinte, com a ciência da decisão, também apresentou recurso voluntário
(fls. 307/319), contra as infrações em que restou vencido, enfatizando a alegação de decadência
de alguns períodos e na justificada de que teria comprovado todos os depósitos bancários.
Em 29 de setembro de 2009, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, no acórdão n.
1201-00.172, fls. 359/371, acolheu, por maioria de votos, a preliminar de decadência dos três
primeiros trimestres de 1999 e, quanto ao mérito, deu provimento ao recurso voluntário, negando
provimento ao recurso de ofício.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
Ementa: DECADÊNCIA — o imposto sobre a renda é lançado segundo a modalidade
por homologação. Assim, ressalvada a hipótese de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial é regido segundo as regras próprias dessa modalidade, mesmo na hipótese
de lançamento de oficio suplementar. O mesmo entendimento deve ser adotado quanto
às contribuições.
OMISSÃO DE RECEITA EM RAZÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS — AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS — para se
estabelecer a presunção legal de omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é necessário que o fato indiciário (os depósitos em conta
bancária) seja provado e, para tal, a lei determina que a prova seja promovida
diretamente, como por meio dos extratos bancários. Isso pode ser claramente inferido
pela leitura do § 3, art. 42, da Lei 9.430/96, uma vez que se impõe à autoridade analisar
os depósitos individualizadamente e desconsiderar aqueles decorrentes de meras
transferências entre contas bancárias da própria pessoa física ou jurídica.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

Nesse caso, não é lícito à autoridade fiscal presumir omissão de receita com base em
dados colhidos na escrituração do sujeito passivo, principalmente quando se referirem a
totais diários. Provas diretas são essenciais para a comprovação dos depósitos, os quais
devem ser discriminados pela autoridade fiscal nos autos de forma individualizada, ou
seja, depósito a depósito.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, às
fls.376/377, que foram admitidos pelo Despacho de Admissibilidade, fls. 378, mas foram
rejeitados pelo Acórdão de Embargos, de fls. 379/381.
Com a ciência da negativa, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
387/396), face da decisão proferida pela 1a Turma da 2a Câmara desta Seção no Acórdão n.
1201-00.172, de 29 de setembro de 2009, questionando o seguinte: a) Contagem do prazo para
decadência quando não há antecipação do pagamento; b) Possibilidade de a autoridade revisar de
ofício o lançamento do PIS e da COFINS incorretamente apurados em bases trimestrais.
O recurso especial fazendário foi objeto do exame de admissibilidade de fls.
1.701/1710, que admitiu seguimento às duas matérias questionadas. Já o contribuinte,
cientificado do despacho, não se manifestou.
O Acórdão n. 9101-005.676, de Recurso Especial, proferido pela Primeira Turma
da CSRF, por sua vez, decidiu o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543 -C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em
caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA.
Se o acórdão recorrido aplicou a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN sem avaliar
a conduta do sujeito passivo, reformada a premissa de que essa regra seria aplicável a
todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, devem os autos retornar ao
Colegiado a quo para ser avaliado se a conduta do sujeito passivo autoriza a aplicação
daquela regra decadencial.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. PIS E COFINS. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
E
DA
PERIODICIDADE
DOS
TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
Verificado erro na quantificação do PIS e da Cofins em decorrência do lançamento
reflexo em bases trimestrais, incorreto o lançamento pautado com bases em premissas
que se diferem da legislação de regência.
Assim, dispôs o Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, acordam: (i) em relação à matéria “contagem do prazo para
decadência quando não há antecipação do pagamento”, por maioria de votos, dar-lhe
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

provimento parcial, vencidos os conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) e Luiz
Tadeu Matosinho Machado que davam provimento parcial em maior extensão; e (ii) em
relação à matéria “possibilidade de a autoridade revisar de ofício o lançamento do PIS e
da COFINS incorretamente apurados em bases trimestrais”, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda
intenção de apresentar declaração de voto..
Ainda, os autos retornaram à Turma julgadora a quo, para apreciação da matéria
decorrente do afastamento da decadência em face das operações realizadas em 1999, já que não
foi analisada a hipótese de ausência de pagamento antecipado.
Para melhor deslinde da discussão, observe-se ainda, complementarmente, o
entendimento do voto vencido da Relatora, no tocante à consideração da decadência:
Discute-se, nos autos, a ocorrência ou não de decadência em relação aos fatos geradores
dos três primeiros trimestres de 1999, visto que a ciência das autuações, pelo
contribuinte, ocorreu em 17 de dezembro de 2004.
Como informado pela DRJ, não houve antecipação do pagamento pelo contribuinte.
Também é cediço que efetivamente havia tributos a pagar, relativos ao primeiro e
segundo trimestres de 1999, como se pode depreender dos seguintes quadros,
elaborados pela delegacia de origem (fls. 1.701).
(...)
Trata-se, portanto, de caso em que o contribuinte tinha tributos a pagar (conforme
declarado em sua própria DIPJ, apresentada em 2000, houve lucro real a pagar para o
primeiro trimestre de 1999, mas não foi apurado lucro real a pagar para o segundo
trimestre - vide fls. 23), mas não efetuou o respectivo recolhimento, sendo aplicável à
hipótese, portanto, o disposto no artigo 173, I, do CTN.
Conclui-se, assim, que não houve decadência em relação aos três primeiros trimestres
de 1999, razão pela qual o recurso especial deve ser acolhido quanto a esta matéria.
(...)
Nestas condições, votei por dar parcial provimento ao recurso da PGFN, para afastar a
decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL efetuados nos três primeiros
trimestres de 1999, devendo, portanto, haver o retorno dos autos ao Colegiado “a quo”
para que seja feita a análise das respectivas autuações.
Já o voto vencedor, por sua vez, determinou o retorno dos autos à autoridade julgadora a
quo para análise da conduta do contribuinte e eventual aplicação do art. 150, par.4a do
CTN, nos seguintes termos:
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN para afastar a decadência quanto aos lançamentos de IRPJ e CSLL
efetuados nos três primeiros trimestres de 1999 e determinar o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para que seja feita a análise das respectivas autuações. A maioria do
Colegiado decidiu dar provimento parcial em menor extensão, por entender que não
seria possível já definir a regra decadencial aplicável, vez que dependente de avaliação
da conduta do sujeito passivo, antes não promovida no julgamento do recurso
voluntário.
Isto porque a discussão acerca da decadência do crédito tributário de IRPJ e CSLL
exigido em relação aos três primeiros trimestres de 1999 nestes autos, com ciência à
Contribuinte em 25/11/2004, embora tenha se desenvolvido, inicialmente, a partir da
constatação de que não houve pagamento, como indicado pela autoridade julgadora de
1a instância, foi finalizada no acórdão recorrido a partir da premissa de que a regra do
art. 150, §4o do CTN seria aplicável a todos os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, ressalvadas apenas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

independentemente da atividade realizada pelo sujeito passivo. A PGFN, de seu lado,
questiona esta orientação decisória do acórdão recorrido, mas já apontando que não
houve pagamento e que tal circunstância seria suficiente para impor a aplicação da regra
decadencial do art. 173, inciso I, do CTN.
Ocorre que o presente julgamento se dá depois de ampla discussão acerca da decisão do
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial no 973.733/SC, em razão
da qual os membros deste Colegiado admitem outras condutas como aptas a atrair
a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN, para além do pagamento demandado
pela PGFN. Alguns Conselheiros, por exemplo, endossam a interpretação desta
Conselheira, recentemente expressa no voto condutor do Acórdão no 9101-005.337:
(...)
Assim, embora haja consenso no sentido de que o acórdão recorrido deve ser reformado
porque a tese lá adotada contraria o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 973.733/SC, para decidir acerca da
aplicabilidade do art. 150, §4o do CTN o Colegiado precisaria se debruçar sobre os fatos
do processo e avaliar se a ausência de pagamento seria suficiente para afastar sua
aplicação, ou se existiria outra atividade apta a atrair aquela regra decadencial, e isto
sem que esta avaliação tivesse sido procedida em sede de recurso voluntário.
(...)
Assim, compreendendo o dissídio jurisprudencial neste ponto anterior, no qual se
demanda a análise da conduta do sujeito passivo, a maioria do Colegiado decidiu afastar
a premissa do acórdão recorrido no sentido admitir a aplicação da regra decadencial do
art. 150, §4o do CTN a todos os tributos sujeitos a lançamento por homologação, e dar
provimento parcial ao recurso especial em menor extensão, para que os autos retornem
ao Colegiado a quo para avaliação da conduta do sujeito passivo nos três primeiros
trimestres de 1999 e decisão quanto à sua aptidão para permitir a aplicação daquela
regra decadencial, antes de ser feita a análise das autuações desconstituídas no acórdão
recorrido em razão do acolhimento da arguição de decadência sob aquela premissa
reformada.
Após, os autos foram encaminhados novamente para esta Turma Ordinária, para
apreciação e julgamento, nos termos do Acórdão de instância superior.
Na sequência, o presente processo retorna a esta Turma de Julgamento para que se
analise se estão preenchidas as condições para declaração de decadência de que trata o art. 150,
§4o do CTN, nos termos do voto vencedor proferido no acórdão n. 9101-005.676.
Essa reanálise também decorre da necessidade de atentar ao entendimento
manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática prevista
pelos artigos 543 -C do Código de Processo Civil, para decidir acerca da aplicabilidade do art.
150, §4o do CTN, pois, em sede de Acórdão do Recurso Especial, entendeu-se que o Colegiado
precisaria se debruçar sobre os fatos do processo e avaliar se a ausência de pagamento seria
suficiente para afastar sua aplicação, ou se existiria outra atividade apta a atrair aquela regra
decadencial, e isto sem que esta avaliação tivesse sido procedida em sede de recurso voluntário.
Assim, em relação à hipótese, o art. 150, §4o do CTN requer a existência de
pagamento a ser homologado e que o contribuinte não tenha agido em dolo, fraude, conluio ou
simulação. Caso contrário, aplicar-se-ia a regra do art. 173, I, do CTN, hipótese em que o mérito
deve ser analisado.
Logo, ainda que a discussão verse sobre a aplicação de uma ou outra regra
decadencial, é evidente que a conduta praticada pelo contribuinte se demonstra mediante análise
probatória, o que toca também o mérito da questão.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

Contudo, em análise preliminar do caso, existem alguns nuances a serem
esclarecidos.
Explico.
No caso concreto, verifica-se que, para o primeiro trimestre, o contribuinte
apresentou DIPJ que indica a retenção de fontes pagadoras, conforme DIPJ anexa aos autos:

Nesse aspecto, o teor da Súmula CARF n. 138 esclarece que o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica caracteriza pagamento apto
a atrair a aplicação da regra decadencial do art. 150, parágrafo 4a do CTN, in verbis:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, a priori, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
25/11/2004, a eventual demonstração do pagamento ou dos valores de retenção
supramencionados em proveito do contribuinte, nos termos da Súmula CARF n. 138 teria o
condão de atrair a aplicação do art. 150, parágrafo 4a do CTN.
Contudo, consolidou-se entendimento de que somente a apresentação da DIPJ em
si não seria suficiente para reconhecer o pagamento realizado no período do primeiro trimestre,
sendo assim necessário dirimir a dúvida instalada com documentos adicionais de modo que o
melhor caminho para esclarecer ou dirimir a questão, antes de avançar no mérito, é a conversão
da decisão em diligência o contribuinte apresente documentos comprobatórios para corroborar
com a comprovação do pagamento do tributo ou retenção/antecipação em proveito do
contribuinte.
Isso também porque, em meu entender, a decisão da DRJ foi proferida em 08 de
julho de 2008, sendo o contribuinte intimado em 13 de agosto de 2008 e apresentado seu recurso
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.779 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002008/2004-61

voluntário em 12 de setembro de 2008. Até aquela data não havia posição firmada em sede de
repetitivo quanto à necessidade de homologação do pagamento, o que só veio a ocorrer em
setembro de 2009, com a publicação do Tema Repetitivo 163 (Acórdão 973733) do STJ. Tanto é
que a veiculação da publicação do Tema 163 só apareceu em Recurso Especial por meio da
Fazenda Nacional, alterando-se a posteriori o quadro jurídico normativo que regula a matéria.
Nessa hipótese, entendo que ao contribuinte deve ser reconhecida a oportunidade de apresentar
provas complementares aptas a demonstrar – ou não o pagamento do tributo.
Esse racional também deve contemplar os valores relativos ao segundo e ao
terceiro trimestre de 1999, também controvertidos no presente caso.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que os autos retornem à autoridade de origem, para que se intime o contribuinte a apresentar
documentos comprobatórios do pagamento/antecipação/retenção do tributo em benefício do
contribuinte relativos aos três primeiros trimestres de 1999. Após a apresentação dos
documentos, os autos devem retornar a essa Turma para decisão final.
É a minha proposta.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1791
DF CARF MF
Original